Tribunal: STF
Processo: Súmula 210
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 210

O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Legitimidade recursal do assistente em caso de inércia do Ministério PúblicoInicialmente, registro que não procede a tese de ilegitimidade do assistente de acusação para recorrer da sentença absolutória quando o Ministério Público se queda inerte. O art. 598 doCódigo de Processo Penalabriga, precisamente, tese contrária àquela esposada pelos impetrantes,verbis: (...). Nesse sentido é o verbete210da Súmula desta Corte: (...).[HC 100.243, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 28-9-2010,DJE204de 25-10-2010.]1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. 2. Aplicação daSúmula 210do Supremo Tribunal Federal: \"O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 doCódigo de Processo Penal\". 3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória. 4. Ordem denegada.[HC 102.085, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 10-6-2010,DJE159de 27-8-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 208."}]